Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-64.2019.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000190-64.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 957.392.381-53 (RECORRENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), PAULO LEANDRO GRUBA PECH - CPF: 588.872.029-15 (RECORRIDO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO ANULADA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Na execução de titulo executivo extrajudicial, havendo bens penhorados, em caso de inércia do credor, excepcionalmente, o processo não deve ser extinto, e sim arquivado até que haja nova manifestação ou ocorra a prescrição.

Assim, como existem valores/bens bloqueados, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a sentença extintiva deve ser anulada, em face ao princípio da economia processual, a fim de evitar a repetição da ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000190-64.2019.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Sergio Souza de Oliveira

Recorrido(s):

Paulo Leandro Gruba Pech

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, extingo o presente feito sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que não restou configurado o abandono da causa e, para configura-lo, seria necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do disposto no §1º do artigo 485 do CPC, o que não ocorreu no caso. Argumenta também que havia pedido pendente de apreciação pelo juízo, referente a expedição de ofício ao INDEA para solicitar informações de registros de animais em nome da parte executada e nova tentativa de RENAJUD. O Executado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais.

No presente caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, no caso, termo de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Em se tratando de execução de titulo executivo extrajudicial nos termos do §4º, do art. 53 da Lei nº 9.099/95, inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao credor, ato que prescinde da intimação deste.

Contudo, verifico que há nos autos valores bloqueados, via sistema SISBAJUD, bem como veículo com inserção de restrição judicial, via sistema RENAJUD, por isso, com base nos princípios da economia processual e da celeridade e, também por ser a alternativa menos onerosa tanto à parte como para o próprio Estado, entendo que a sentença ora objurgada deve ser anulada.

Quanto à alegação recursal de que não foram apreciados os pedido de expedição de ofício ao INDEA e de nova tentativa de RENAJUD, verifico que na decisão prolatada em 25/04/2023, o Juiz “a quo” indeferiu os pedidos e determinou que o Exequente manifestasse, no prazo de 05 dias, o que entendia de direito.

Ante ao exposto,
conheço do recurso, dou-lhe provimento e anulo a sentença extintiva, diante da existência de bens penhorados, e, em consequência, determino que estes autos retornem ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023